Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-83.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804307-83.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: ANGELA AYUMI SASAMOTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Raimundo da Rocha Ribeiro contra acórdão que, em agravo interno interposto em apelação cível, manteve a improcedência de embargos de terceiro e aplicou multa por manifesta improcedência recursal, sob o fundamento de ausência de prova da posse qualificada sobre imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a procuração pública como elemento de reforço da posse; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ e à anterioridade da aquisição; (iii) determinar se houve deficiência na valoração da prova testemunhal; e (iv) verificar a legalidade da multa aplicada com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa expressamente a procuração pública, interpretando-a como indicativa de relação de representação, o que afasta a alegação de omissão e revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A ausência de prova da posse qualificada torna prejudicada a análise da boa-fé do adquirente e da Súmula 375 do STJ, observando-se a ordem lógica de prejudicialidade das questões.

A valoração do conjunto probatório é realizada de forma global, sendo desnecessário o exame individualizado de cada elemento de prova quando suficientemente fundamentado o convencimento do julgador.

A tentativa de reavaliar provas e teses já enfrentadas configura indevida rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC é devidamente fundamentada na manifesta improcedência do agravo interno e na reiteração de argumentos já rejeitados por decisão unânime.

A Súmula 98 do STJ não impede a aplicação de multa quando evidenciado o caráter manifestamente infundado ou protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A análise expressa de elemento probatório afasta alegação de omissão, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável à parte. 3. A ausência de prova da posse qualificada prejudica a análise de teses dependentes, como a boa-fé do adquirente. 4. A valoração global das provas é suficiente quando fundamenta adequadamente o convencimento judicial. 5. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível diante da manifesta improcedência do agravo interno, não sendo afastada pela invocação da Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.021, §4º; 1.025; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 375; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO
e embargada

ANGELA AYUMI SASAMOTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITA-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 35231879), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 34859367, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE INDICA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E NÃO POSSE AUTÔNOMA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Raimundo da Rocha Ribeiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de embargos de terceiro opostos contra Ângela Ayumi Sasamoto, visando desconstituir penhora incidente sobre imóvel localizado na Travessa Cônego Leitão, nº 1597, em Castanhal/PA, no âmbito de execução judicial. O agravante alegou ser legítimo possuidor do bem em razão de promessa de compra e venda firmada em 2017, sustentando a comprovação da posse por meio de recibos de pagamento, contrato de locação e prova testemunhal, bem como a aplicação da Súmula 84 do STJ. A sentença julgou improcedentes os embargos por ausência de prova da posse efetiva, decisão mantida em sede de apelação por decisão monocrática. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou, de forma robusta, a posse qualificada sobre o imóvel penhorado, apta a amparar embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral é compatível com a alegada posse autônoma; (iii) determinar se é admissível a juntada de comprovantes de recebimento de aluguel apenas em sede recursal; (iv) verificar se há nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro

estranho à execução; e (v) examinar a legalidade da multa aplicada em razão do caráter protelatório dos recursos interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 674 do CPC admite embargos de terceiro fundados em posse, inclusive decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, mas exige prova robusta do exercício efetivo, contínuo e autônomo da posse sobre o bem constrito. 1. A Súmula 84 do STJ afasta apenas a exigência de registro do compromisso de compra e venda para a oposição dos embargos, não dispensando o embargante de comprovar atos materiais de posse com animus domini. 2. O conjunto probatório apresentado revela-se insuficiente para demonstrar posse qualificada, pois o agravante não apresentou contrato de promessa de compra e venda, limitando-se a juntar recibos unilaterais de pagamento e contrato de locação firmado por si próprio. 3. A existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral ao agravante para administrar, vender ou transferir o imóvel indica relação de representação e não transferência de domínio, circunstância incompatível com a alegação de posse autônoma. 4. A juntada de comprovantes de transferências via PIX apenas em sede de apelação configura inovação recursal, por se tratar de documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados na fase instrutória, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. 5. A alegação de nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro pressupõe a demonstração de direito próprio oponível ao exequente, o que não ocorre diante da ausência de prova da posse qualificada. 6. A reiteração de teses já analisadas e rejeitadas caracteriza manifesta improcedência do agravo interno, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A oposição de embargos de terceiro fundada em compromisso de compra e venda exige prova robusta do exercício efetivo da posse sobre o bem, não sendo suficiente a mera alegação contratual desacompanhada de atos possessórios. 1. A existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral ao alegado comprador indica relação de representação e enfraquece a tese de posse autônoma com animus domini. 2. A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade anterior, configura inovação recursal e viola a preclusão temporal. 3. A ausência de prova da posse qualificada impede o reconhecimento da condição de terceiro possuidor e afasta a alegação de nulidade da penhora. 4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 674; 677; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 85, §2º e §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no AREsp 1.060.067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, AREsp 2024/0013111-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026; STJ, AREsp 2024/0148585-9, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; TJ-PA, ApCív 0802949- 49.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.10.2025; TJ-PA, ApCív 0814023- 57.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 13.05.2025.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo a sua integração.

Aponta, primeiramente, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que a procuração pública com amplos poderes de disposição, à luz do art. 1.196 do Código Civil, poderia reforçar a sua posse, e não apenas indicar uma relação de representação. Sustenta, em seguida, que o julgado não se pronunciou sobre o alcance da Súmula 375 do STJ e a anterioridade da aquisição do imóvel.

Alega, ademais, que o acórdão não explicitou a valoração da prova testemunhal em conjunto com a documental e, por fim, questiona a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por entendê-la sem fundamentação concreta e em dissonância com a Súmula 98 do STJ.

Diante disso, pugna pelo saneamento dos vícios apontados, requerendo a integração do julgado, o afastamento da multa e, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento explícito dos dispositivos legais e sumulares invocados.

Devidamente intimada, a embargada A
NGELA AYUMI SASAMOT
O apresentou contrarrazões. Em sua manifestação, defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, argumentando que o recurso do embargante revela mero inconformismo e possui caráter protelatório. Ao final, requer a integral rejeição dos embargos e a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de que a procuração com amplos poderes de disposição poderia constituir um elemento de exteriorização da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente o referido instrumento, conferindo-lhe a interpretação que entendeu juridicamente correta dentro do contexto probatório.

Ao concluir que a procuração "sugere com veemência uma relação de representação, e não de transferência de domínio", o julgado não ignorou o documento, mas sim valorou-o de forma fundamentada, contrapondo-o à tese de posse autônoma defendida pelo então agravante.

Assim, a conclusão de que o mandato é incompatível com a posse autônoma representa o posicionamento deste Colegiado sobre a matéria, sendo o inconformismo do embargante com essa interpretação uma questão de mérito, insuscetível de reexame pela via estreita dos embargos de declaração.

No mais, o acórdão foi claro ao assentar que, no cenário de precariedade probatória dos autos, a existência de uma procuração enfraquecia a alegação de posse qualificada. Não houve, portanto, omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Dessa forma, verifica-se que o que o embargante pretende, em verdade, é a prevalência de sua tese jurídica sobre a que foi adotada pelo Tribunal, buscando uma nova análise do mérito da causa. Tal pretensão é incabível nesta sede recursal.

Ademais, o embargante aponta omissão quanto à análise da Súmula 375 do STJ e à valoração da prova testemunhal.

Nestes pontos, o acórdão foi explícito ao consignar que a discussão sobre a boa-fé do adquirente (Súmula 375 do STJ) é logicamente prejudicada pela ausência de comprovação do requisito primário: a posse.

Se o embargante não logrou provar sua condição de terceiro possuidor, não há como invocar a proteção legal destinada a essa figura. Não se trata de omissão, mas de aplicação correta da ordem de prejudicialidade das questões de mérito.

Da mesma forma, a valoração do "conjunto probatório" foi realizada. O julgado não é obrigado a esmiuçar, um a um, cada documento ou depoimento, mas sim a expor as razões de seu convencimento a partir da análise global das provas. O acórdão concluiu pela "extrema fragilidade do acervo", o que denota que a prova testemunhal, somada aos demais elementos, foi considerada insuficiente. Tentar forçar uma nova análise sobre o peso de cada prova extrapola os limites dos embargos de declaração.

Assim, rejeito os embargos nestes pontos.

Outrossim, o embargante sustenta que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC foi aplicada sem fundamentação concreta e em dissonância com a Súmula 98 do STJ. Cita-se ambas as disposições:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º
Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(Grifo nosso)

___________________

Súmula 98, STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. (STJ, CORTE ESPECIAL)

Diante disso, o acórdão embargado fundamentou a aplicação da penalidade na "manifesta improcedência" do Agravo Interno, destacando "a insistência em teses já superadas" e a "reiteração de argumentos já exauridos". Tal justificativa se mostra suficiente quando o recurso é julgado improcedente por votação unânime, como ocorreu no caso.

A unanimidade do colegiado em rechaçar as teses recursais é um forte indicativo do caráter infundado e da ausência de plausibilidade jurídica da insurgência, legitimando a conclusão de que o recurso era "manifestamente improcedente".

Ademais, a Súmula 98 do STJ, embora relevante, não é um salvo-conduto absoluto que imunize o recorrente contra a aplicação de sanções processuais. O direito de recorrer e de prequestionar a matéria para acesso às instâncias superiores deve ser exercido de forma responsável, não podendo servir de escudo para a interposição de recursos que, à luz de todo o contexto processual, revelam-se apenas um meio de procrastinar o desfecho da lide.

Assim, a conduta do agravante, ao insistir em teses frágeis e já rechaçadas de forma uníssona, amolda-se perfeitamente à hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC, que visa exatamente desestimular o uso abusivo do sistema recursal. A aplicação da multa, portanto, não foi apenas legal, mas também pedagógica.

Desta forma, não se vislumbra o vício apontado, razão pela qual rejeito os embargos neste particular, mantendo a multa processual nos exatos termos em que foi fixada.

Com o enfrentamento das questões suscitadas, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e sumulares invocados, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar no acórdão embargado quaisquer dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por consequência, mantenho o acórdão de ID 34859367 em todos os seus termos, inclusive no que tange à multa processual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

04

de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/05/2026